Tribunal: TJSP
Processo: 1003771-20.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Irresignação da Ré. Pretensão para que seja afastada a incidência do CDC. Desacolhimento. Cooperativa Habitacional. Relação contratual submetida a Lei Consumerista. Aplicação da Súmula no 602 do E. STJ. Requerimento preliminar pela concessão das benesses da gratuidade. Prejudicado.

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Irresignação da Ré. Pretensão para que seja afastada a incidência do CDC. Desacolhimento. Cooperativa Habitacional. Relação contratual submetida a Lei Consumerista. Aplicação da Súmula no 602 do E. STJ. Requerimento preliminar pela concessão das benesses da gratuidade. Prejudicado. Apelante que recolheu posteriormente o preparo recursal. Mérito. Pedido para que o Apelado arque com o valor faltante a título de rateio extraordinário, condenando-o ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Rejeição. Autor que comprovou a quitação integral do preço da unidade habitacional previsto em contrato. Sentença que determinou a adjudicação compulsória do bem em favor do Apelado, reconhecendo a abusividade da cláusula que permite a imposição de novos rateios de forma unilateral pela Cooperativa. Abusividade bem reconhecida que deve ser mantida. Exclusão do Apelado da Cooperativa desde o pagamento integral da parte que lhe cabia e que restou corroborada nos autos. Adjudicação que se impõe. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.